Tribunal: TJMT
Processo: 1010031-16.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010031-16.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT (SUSCITANTE), 3a Vara especializada de família e sucessões de várzea grande-MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÓES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), ANANIAS GOMES DA SILVA - CPF: 171.757.631-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE MERCEDES CAMPOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.

AÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS - INVENTÁRIO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL EM SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA PROFERIDA ANTES DA CRIAÇÃO DE VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA ESPECILIZADA. PARTE FINAL DO ART. 43 DO CPC.

COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES.

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.

1.
No caso dos autos ainda que a sentença homologatória do formal de partilha tenha sido proferida pelo
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT (suscitante), fato é que com a criação das varas especializadas de famílias e sucessões na Comarca de Várzea Grande, essas passaram a ter competência absoluta para a matéria.

2. Aplica-se ao caso a parte final do art. 43 do CPC que excepciona o
princípio da “
perpetuatio jurisdictionis” na hipótese de alteração de competência absoluta.

3. Conflito negativo de competência procedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
, em desfavor do
Juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT
, em sede da ação de arrolamento de bens - inventário no 0000391-89.1988.8.11.0002.

O juízo suscitado esclareceu que “Analisando os autos, verifico que não há nenhum pedido formulado pela parte, contudo, no processo distribuído com um novo número (1035163-06.2021.8.11.0002), o requerente pede a retificação do formal de partilha, por constar erro material. Nos termos do artigo 656 do Código de Processo Civil, o formal de partilha homologado por sentença somente pode ser retificado, para fins de registro, no que tocar a erros materiais. Neste caso, é de competência do juízo que homologou o formal de partilha, pois prevalece no ordenamento jurídico brasileiro, em regra, o princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, nos moldes do artigo 43 do Código de Processo Civil” (Id. 129366180, pág. 28), e, por essa razão remeteu o feito para 1a Vara Cível

da Comarca de Várzea Grande/MT.

Por sua vez, o Juízo suscitante menciona que inobstante os argumentos do Juízo suscitado
, “entendo que após a criação das Varas de Família nessa Comarca, sua competência é absoluta, segundo orientação da CGJ – que diz que a competência para processar e julgar os feitos referentes à família e sucessões e os procedimentos de jurisdição voluntária, mediante distribuição alternada e equitativa com as 1a e 2a Varas de Família e Sucessões.” (Id. 129366180; pág. 31), razão pela qual declarou a incompetência do Juízo e suscitou este conflito negativo de competência.

Requer seja definido qual o Juízo competente para processar e julgar a lide.

O Ministério Público em manifestação subscrita pela Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida informa não haver hipótese justificadora de intervenção do Ministerial (Id. 138339681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia consiste na verificação da competência para processar e julgar a
ação de arrolamento de bens - inventário no 0000391-89.1988.8.11.0002.

Pois bem.

O conflito negativo de competência procede.

O art. 43 do CPC disciplina que “
Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.”

No caso dos autos ainda que a sentença homologatória do formal de partilha tenha sido proferida pelo
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, (suscitante), fato é que com a criação das varas especializadas de famílias e sucessões na Comarca de Várzea Grande, essas passaram a ter competência absoluta para a matéria.

Portanto, aplica-se ao caso a parte final do art. 43 do CPC que excepciona o
princípio da “
perpetuatio jurisdictionis” na hipótese de alteração de competência absoluta. Confira-se:

“Art. 43
Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial
, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente,
salvo quando
suprimirem órgão judiciário ou
alterarem a competência absoluta
.” (Destaquei)

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o conflito de competência, declarando competente o Juízo suscitado
da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT
, em sede da ação de arrolamento de bens - inventário no 0000391-89.1988.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022